Tribunal: TJPA
Processo: 0003087-81.2007.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003087-60.2007.8.14.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: DALME MEISTER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. REJEITADA.
ART. 739-A, § 5º DO
CPC
/73. NORMA IMPERATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.

1.
O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos disciplinados no art. 739-A, §5º do CPC;

2.
A declaração de nulidade da execução apenas para que se processe em autos apartados, constitui formalismo excessivo, quando inexistente prejuízo para as partes, e devidamente observado o disposto no art. 730 e seguintes do CPC/1973;

3.
Com efeito, dispõe o § 5º do art.
739
- A, do
CPC
, acrescentado pela Lei nº
11.382
, de 06.12.2006, que “
Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos , o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.". Portanto,
caso assim o embargante não proceda, estará sujeito à rejeição liminar dos embargos;

4.
Tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, o apelante findou por contrariar o dispositivo legal supracitado, razão pela qual é lídima a rejeição liminar dos embargos à execução, como bem procedeu o juízo de origem;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
contra sentença (fl. 29), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação de
embargos à execução
, proposta em face de
DALME MEISTER,
extinguiu os embargos a execução e condenou o embargante ao pagamento de custas, se houver.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a necessidade de procedimento autônomo para execução contra a fazenda pública e da isenção no pagamento das custas processuais. No mérito, afirma o excesso de execução advindo da indevida atualização monetária. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Recurso recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Preliminar de nulidade

O apelante alega que a ação de execução contra a fazenda pública exige processo autônomo, o que acarreta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Em verdade, nas execuções contra a Fazenda Pública, devem ser observado o disposto no art.
730
e seguintes do
CPC
/1973.

Assim, ainda que, tecnicamente, a execução contra a Fazenda Pública deva se processar em autos apartados, declarar a nulidade da execução apenas para que se processe em autos apartados constitui formalismo excessivo, visto que inexistente qualquer prejuízo às partes.

Sobre a execução contra a Fazenda Pública leciona Fredie Didier:

Já se viu que a execução por quantia certa proposta contra uma pessoa de direito privado tem seu procedimento variado, a depender do título executivo. Se o título for judicial, adota-se o procedimento do cumprimento da sentença (
CPC
, arts.
475-J
a
475-Q
). Fundando-se a execução em título extrajudicial, aplicam-se as regras procedimentais previstas a partir do art.
652
do
CPC
.
Na execução proposta em face da Fazenda Pública, não há essa variação. Independentemente de o título ser judicial ou extrajudicial, o procedimento é o mesmo: a Fazenda Pública é, nos termos do art.
73
0
do
CPC
, citada para opor embargos. Ao final de todo o procedimento, expede-se o precatório, em atendimento à regra inscrita no art.
100
da
Con
stituição Federal
e 1988.
Em outras palavras, não se aplica o regime do cumprimento de sentença na execução contra a Fazenda Pública. Esta não tem o prazo de quinze dias para pagar, sob pena de sujeitar-se a uma multa de 10% sobre o valor devido. Não se aplica, em suma, o disposto no art.
475-J
do
CPC
para a execução proposta em face da Fazenda Pública. O procedimento, não custa repetir, está previsto nos arts.
730
e
731
do
CPC
.
Embora não se aplique o art.
475-J
do
CPC
à execução proposta em face da Fazenda Pública, as regras da liquidação de sentença - previstas nos arts.
475-A
ao 475-H do
CPC
- são integralmente aplicáveis ao processo em que a Fazenda Pública figura como ré. Não há qualquer peculiaridade no regime jurídico da Fazenda Pública que afaste a aplicação de tais regras." (DIDIER JR. Fredie. CUNHA et al. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. Salvador: Juspodvium, 2012,p. 724/725)

Assim, considerando que a regra do art. 730 do CPC/73 e seguintes foi observada - sendo o recorrente intimado para opor embargos no prazo legal, logo, não havendo qualquer prejuízo a ampla defesa, não há que falar em nulidade da execução por ela ter sido promovida nos mesmos autos.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE PROCESSO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PREPARO. HONORÁRIOS EXECUTADOS JUNTAMENTE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APELO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A declaração de nulidade da execução apenas para que se processe em autos apartados, constitui formalismo excessivo, quando inexistente prejuízo para as partes, e devidamente observado o disposto no art. 730 e seguintes do CPC/1973
. 2. Sendo o exequente, vencedor da ação de conhecimento, e autor da execução, não há falar em recolhimento de custas para a fase de execução, ante a concessão do benefício da gratuidade na origem. 3. A parte vencedora e seu procurador possuem legitimidade concorrente para postular a execução dos honorários de sucumbência. 4. Apelação NÃO PROVIDA. Majorada a verba honorária recursal em benefício do apelado em 5% (cinco por cento), elevando-se para 15% (quinze por cento) do valor da condenação imposta na sentença recorrida. 5. Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 4827714 PE, Relator: Fernando Cerqueira, Data de Julgamento: 21/11/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2017)

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE EXECUÇÃO. NECESSIDADE PROCESSO AUTÔNOMO. EXCESSO EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEI 9494/97. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Havendo substabelecimento, sem reservas de poderes, inclusive com poderes para executar os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, não há que se falar em ilegitimidade ativa. A declaração da nulidade da execução apenas para que se processe em autos apartados, constitui formalismo excessivo, quando inexistente prejuízo para as partes, e devidamente observado o disposto no art. 730 e seguintes do CPC/1973. Os juros de mora para cobrança de honorários sucumbenciais incidem a partir da data da citação do devedor no processo de execução e a correção monetária desde a data em que foi publicada a sentença que os arbitrou em valor definitivo. Nos termos da decisão proferida pelo STF no RE n. 870947/SE, partir de 30/06/2009, devem ser observados, exatamente, os ditames da do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com as alterações da Lei n. 11.960, de 2009 para atualização dos valores de condenações da Fazenda Pública. No período anterior à vigência da Lei 11.960/09, prevalece a forma de atualização ditada pela redação original do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Para que se configure litigância de má-fé é necessário que se demonstre conduta intencionalmente maliciosa da parte ou manejo de lide de modo temerário, bem como a existência de dano processual à parte adversa.

(TJ-MG - AC: 10461100045941001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 29/09/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2016)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução.

Na exordial, o apelante aduz que a exequenda, ora apelada, ajuizou ação de execução (proc. 0003087-60.2007.814.0024) pleiteando valor excedente ante a atualização monetária indevida. Para tanto, não apresentou qualquer planilha com os valores que entende excedente.

O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos disciplinados no art. 739-A, §5º do CPC.

Pois bem.
Com efeito, dispõe o § 5º do art.
739
- A, do
CPC
, acrescentado pela Lei nº
11.382
, de 06.12.2006
,
in verbis
:

Art.
Art. 739
-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que a norma nele contida é imperativa
, portanto,
caso assim o embargante não proceda, estará sujeito à rejeição liminar dos embargos.
Logo, não se tratando de determinação de emenda da inicial, nos termos do art.
284
do
CPC
.

Nesse passo, não pode o embargante limitar-se a alegar o excesso de execução sem apontar, fundamentadamente, o valor que entende correto, inclusive apresentando memória de cálculo.

Portanto,
tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, conforme os ditames do art.739-A, o apelante findou por contrariar normativo legal, razão pela qual é lídima a rejeição liminar dos embargos à execução, como bem procedeu o juízo de origem.

Em igual sentido, segue farta jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ART. 739-A, § 5.º DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2.
O aresto estadual está alinhado com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5º, do CPC, que atribui ao executado, nos Embargos do Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos
3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1730491 MT 2018/0061018-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos
, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC/73, art. 739-A, § 5º).
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002952 SC 2016/0277236-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO, VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ART. 739-A, § 5º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O tribunal de origem incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, estando obstada a inversão do julgado diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.
2. O artigo 739-A, § 5º, do CPC/1973 exige, na alegação de excesso de execução, a indicação, na exordial, do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1039365 PR 2017/0002185-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Sobre a isenção da fazenda pública em custas judiciais, anoto que a sentença guerreada em tudo respeitou o art. 15, alínea “g” da Lei nº 5.738/93, não determinando qualquer pagamento, tendo em vista a ausência de custas

neste tocante.
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 19/06/2020